Tribunal: TJSP
Processo: 2098613-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora, segurada que, após sofrer um ataque epilético, foi diagnosticada com um tumor cortico-subcortical maligno do sistema nervoso central, CID-10: D43.0– Indicação de tratamento cirúrgico de tumor em caráter prioritário – Deferimento da medida para que a ré arque com o procedimento, no prazo de 24h a contar da intimação desta, sob pena de

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora, segurada que, após sofrer um ataque epilético, foi diagnosticada com um tumor cortico-subcortical maligno do sistema nervoso central, CID-10: D43.0– Indicação de tratamento cirúrgico de tumor em caráter prioritário – Deferimento da medida para que a ré arque com o procedimento, no prazo de 24h a contar da intimação desta, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais – Insurgência – Não acolhimento – Presença dos requisitos legais – Art.300 e ss., do CPC – Multa – Afastamento/Redução – Inadmissibilidade – Coerência na quantia fixada, levando-se em conta o direito material buscado – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido, prejudicado o agravo interno.